Tribunal: TJMT
Processo: 1022510-70.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1022510-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 020.512.071-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), AGNALDO DE LIMA MAGALHAES - CNPJ: 23.456.471/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ODEL FERREIRA DE FRANCA - CPF: 537.454.691-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DA SILVA - CPF: 010.977.701-84 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDINO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 796.743.481-15 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOMBROSKI DA SILVA - CPF: 015.027.550-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ARCI GOMES - CPF: 776.277.179-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HANDERSON LUIS CORREIA - CPF: 019.869.711-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUTARE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 15.745.124/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN MAYCON LIMA DE QUEIROZ - CPF: 033.144.631-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZEU BEZERRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 020.512.071-78 (EMBARGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÕES NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. PROVIMENTO PARCIAL PARA RECONHECER A OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. MANTER O VALOR ARBITRADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSITOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO, POR AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO QUANTO À ILEGITIMIDADE DO AGRAVANTE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido em Agravo de Instrumento, que deu provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado e fixar honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à aplicação do dispositivo legal, notadamente no que se refere à definição dos critérios utilizados como base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios. Sustenta que o valor arbitrado revela-se irrisório diante da expressiva quantia em discussão na execução fiscal, cujo valor atualizado alcança R$ 5.437.199,68 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, cento e noventa e nove reais e sessenta e oito centavos).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso interpôs Embargos de Declaração alegando omissão na decisão quanto à análise da legitimidade do agravante, sustentando que a responsabilização do executado decorreu não apenas do parágrafo único do art. 18-C da Lei 7.098/1998, declarado inconstitucional, mas também do caput do mesmo artigo e do art. 124, I, do CTN, não objeto de análise na decisão. Ademais, apontou a necessidade de dilação probatória para correta aferição da legitimidade, o que, segundo o Estado, não teria sido observado.

Todavia, tais embargos foram rejeitados por não vislumbrar omissão, obscuridade ou contradição no julgado, que enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, amparando-se em jurisprudência consolidada do STF e demais tribunais superiores, sendo incabível dilação probatória ou rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

II. Questão em discussão

A questão em debate consiste em suprir a omissão quanto à fundamentação utilizada e analisar a correção do arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, em razão da atuação na exceção de pré-executividade que resultou no reconhecimento da ilegitimidade da parte para compor o polo passivo da execução fiscal.

No que tange aos embargos opostos pelo Estado de Mato Grosso, discute-se a alegada omissão na análise da legitimidade do agravante, bem como a suposta necessidade de dilação probatória para essa aferição. O acórdão embargado, contudo, analisou a questão da legitimidade com base em jurisprudência consolidada, especialmente do Supremo Tribunal Federal, não sendo necessária a produção de novas provas para tal fim em sede de embargos de declaração. Assim, a matéria foi enfrentada de forma suficiente, não havendo omissão a ser suprida.

III. Razões de decidir

A fixação de honorários advocatícios em casos de exclusão de parte do polo passivo, sem a extinção do crédito, deve ser feita por apreciação equitativa, conforme jurisprudência consolidada. No presente caso, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se compatível com os critérios previstos no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da demanda e a atuação do advogado na exceção de pré-executividade.

Quanto aos embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, o acórdão embargado enfrentou a questão da legitimidade do agravante de forma clara e fundamentada, baseando-se em entendimento do Supremo Tribunal Federal que dispensa dilação probatória para essa análise em casos similares. Assim, a tentativa do Estado de reabrir a discussão e demandar instrução probatória não se coaduna com o âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam para rediscussão do mérito. Dessa forma, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para suprir omissão na fundamentação dos honorários advocatícios, que são mantidos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Embargos do Estado de Mato Grosso rejeitados por ausência de omissão ou contradição.

Tese de julgamento: “Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade, e não cabe a rediscussão da legitimidade em sede de embargos de declaração, quando já analisada com fundamento em jurisprudência consolidada.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, §§ 2º, 3º, I e §8º, CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ – 1ª T – AgInt no REsp nº 2065651/TO – rel. Min. Gurgel De Faria – j. 14/08/2023 – DJe 18/08/2023; STJ – 1ª T – AgInt no AgInt no REsp nº 1740864/PR – rel. Min. Manoel Erhardt, Des. Convocado do TRF5 – j. 07/06/2022 – DJe 15/06/202; TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – nº 1013944-35.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 02/10/2024 – DJe 09/10/2024; TJMT – 3ª Câm. Dir. Público e Coletivo – nº 1007383-92.2024.8.11.0000 – rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro – j. 14/08/2024 – DJe 16/08/2024; TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – AgInst nº 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Márcio Vidal – j. 26/02/2024 – DJe 08/03/2024. AgInst nº
1004151-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Elizeu Bezerra da Silva Júnior contra o acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo próprio Embargante, para acolher a exceção de pré-executividade e determinar sua exclusão do polo passivo da Execução Fiscal nº 1000855-50.2023.8.11.0041, proposta pelo Estado de Mato Grosso, determinando ainda a liberação de eventuais constrições sobre seu nome e patrimônio.

Na mesma decisão, foram fixados honorários sucumbenciais em valor certo, arbitrados no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Inconformado, o Embargante sustenta, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do CPC, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que a decisão não teria observado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1076, que trata da aplicação obrigatória dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, quando mensurável o proveito econômico obtido.

Além disso, alega que os honorários fixados seriam irrisórios em face do valor da execução fiscal, em R$ 5.437.199,68, razão pela qual requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para que os honorários sejam fixados nos moldes dos §§ 3º e 6º do art. 85 do CPC, ou, subsidiariamente, majorados em valor não inferior a R$ 50.000,00.

O Estado de Mato Grosso, na condição de Embargado, apresentou manifestação contrária à pretensão recursal, pugnando pela rejeição dos embargos.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso interpôs Embargos de Declaração (id. 296899877) alegando a existência de omissão no acórdão que julgou procedente agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitara exceção de pré-executividade. Sustenta que o acórdão reconheceu a ilegitimidade do agravante com base na inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 18-C da Lei 7.098/1998 e na ausência de interesse comum entre contribuinte e contador.

Aduz que houve omissão ao se ignorar que a responsabilização do agravante ocorreu com base no caput do art. 18-C (não declarado inconstitucional pelo STF, embora revogado) e no art. 124, I, do CTN (interesse comum).

Assevera que a discussão sobre a legitimidade do executado não poderia ser resolvida sem instrução probatória, o que violaria o devido processo legal.

Ainda, menciona a existência de ação penal em curso contra o agravante, o que reforçaria a necessidade de aprofundamento da matéria.

Intervenção desnecessária do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025